Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO.
1. O pleito de gratuidade de justiça só é deferível à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação documental de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
2. “A cédula de crédito bancário consubstancia título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. A liquidez e a exequibilidade do título ficam condicionadas ao preenchimento dos requisitos legais para sua emissão. O art. 29 da Lei n. 10.931/2004 enumera, de maneira taxativa, os elementos essenciais para a sua formação.” (TJDFT, Acórdão 1801354, 07127024120238070007, Rel. Desa. LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023, PJe: 16/1/2024).
3. Juntado o demonstrativo do débito que contém o valor principal da dívida, os encargos devidos, como juros e atualização monetária, e a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, o que permite a demonstração da evolução da dívida de modo satisfatório e oportuniza ao devedor a apresentação de embargos à execução, tem-se que a cédula de crédito bancário preenche todos os requisitos legais de formação, notadamente a liquidez do crédito para a constituição do título executivo.
4. Agravo de instrumento não provido.